Tribunal: TJDFT
Processo: 0734234-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734234-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50281085) interposto por Divina de Fátima Gonçalves em face do BANCO DO BRASIL S.A, ante decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais número 0724956-64.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela para o desbloqueio da conta 226667-9, agência 48-5, Banco do Brasil com o valor de R$ 1.242.848,89 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), nos seguintes termos (ID 166157948 na origem): μVistos, etc. Inicialmente, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, no fato de que a Autora junta extrato de conta bancária com investimento em valor que supera um milhão de reais (ID's 162016469 a 162016478) , além de encontrar-se patrocinada advogado particular. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da assistência judiciária. Passo a analisar o pleito de tutela de urgência. Sustenta a parte Autora que possui em sua conta corrente dinheiro disponível para movimentação, contudo não consegue movimentar sua conta nem para fazer uma simples transferência ou utilizar seu cartão para pagamento via débito, o que está lhe causando transtornos. Alega que procurou o banco Réu para saber o que está acontecendo, mas não obteve explicação plausível. Narra que não há autorização judicial ou administrativa que impeça a Autora de movimentar sua conta. Ao final, requereu seja concedida medida liminar inaudita altera pars para conceder-lhe o direito de movimentar sua conta corrente 226667-9, agencia 48-5, Banco do Brasil, enquanto durar este processo, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não se verifica a urgência na concessão da medida, tendo em vista que dos extratos juntados ao processo, consta que a última movimentação bancária na conta da Autora ocorreu em 28/11/2016 (ID no 162016478), ou seja, há mais de 6 anos, e somente agora requer a concessão da tutela pleiteada. Apesar da Autora alegar a imprescindibilidade da medida, narrando os fatos como se a falta de acesso à referida conta tivesse sido algo recente, não há nos autos qualquer motivo que fundamente a urgência da medida. Dessa forma, não se revela a urgência por qualquer meio. Pelo contrário, a prova dos autos revela justamente a ausência de urgência. Assim, nesta sede de estreita cognição sumária, não se mostra cristalino o direito da Autora, sendo necessária a dilação probatória para a análise meritória das questões ora aventadas. Em face do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela pleiteada pela autora. Outrossim, fica a parte autora intimada a emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 303, § 6o do CPC, sob pena de extinção sem resolução do mérito. A Agravante aduz que a Agravada, sem explicação, bloqueou a conta poupança número 510.226.667-9, agência no 0048-5, com valor de R$ 1.242.848,89 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), constituindo a medida ato ilegal e contrário às disposições do CDC. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinado o desbloqueio da conta poupança 510.226.667-9, agência no 0048-5, com valor de R$ 1.242.848,89 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), alegando que se trata de quantia destinada à subsistência. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo, tendo sido o preparo recolhido (ID 50281088). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, tendo em vista que não existem nos autos elementos concretos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, muito embora tenha a Agravante alegado urgência, os extratos da conta acostados aos autos, datados de 2016, não refletem, de imediato, a necessidade de presteza, por meio da medida de urgência. Assim, à míngua de documentação mais recente, entendo que o direito vindicado a título de urgência não se amolda aos requisitos do Art. 300 do CPC. Não se trata de não se observar o direito da Agravante ao acesso à conta – pois esse é o pano de fundo do agravo – mas sim a natureza de urgência disso, dada a escassez documental acostada aos autos. De mais a mais, não se vislumbra a temeridade alegada quanto ao prejuízo em face de ser valor para a subsistência, tendo em vista que os autos igualmente carecem de maior robustez quanto à natureza do valor, já que a Agravante alega que é quantia destinada à mantença. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 10:17:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador